Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO LIMINAR. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. LITISPENDÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos. Sendo assim, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. De acordo com art. 337 do Código de Processo Civil, a litispendência está configurada quando há identidade entre ações em curso.
2.1. No caso dos autos, a exceção de pré-executividade e o mandado de segurança impetrado pela parte não possuem a mesma causa de pedir e pedidos, razão pela qual não está caracterizada a litispendência.
3. Diante da inocorrência de contraditório efetivo na origem, a causa não está apta para julgamento, devendo o Mandado de Segurança prosseguir na primeira instância, viabilizando-se a participação do Ministério Público.
4. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso parcialmente provido. Sentença cassada.